Tribunal: TJDFT
Processo: 0754249-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DO CORRETOR. ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE AJUSTE. PERCENTUAL A SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS USOS E COSTUMES LOCAIS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização da oitiva de testemunhas se o objeto da referida prova - esforços empreendidos pelo autor para a concretização do negócio - é incontroverso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Narrou o autor que é corretor imobiliário e foi contratado pelo réu para intermediação da compra e venda de imóvel na cidade de São Paulo. Afirmou que foram estipulados no contrato (não assinado pelo réu) 6% a título de comissão, mas, prestado o serviço e concretizada a venda, o réu pagou apenas o percentual de 4%. Acrescentou que a tabela do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo – CRECI/SP estabeleceu que a percentagem para a intermediação de imóvel urbano é 6% a 8% do valor da venda.
3. De acordo com o artigo 724 do Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.
4. Assim, considerando os termos do artigo 724 do Código Civil e a inexistência de prova do ajuste do valor da comissão, devem prevalecer os usos e costumes locais para definir qual percentual a ser adotado.
5. No Estado de São Paulo, local do negócio, segundo a Tabela Referencial de Honorários do Creci/SP, a comissão na intermediação da venda de imóveis urbanos, é de 6% a 8%1. Elementar que a referida tabela não apresenta caráter vinculativo. A despeito disso, os percentuais indicados servem como referência de honorários para as vendas praticadas no Estado.
6. O e. TJSP corrobora essa ideia e adota o mesmo percentual de 6% - para imóveis urbanos - em atenção à prática de mercado.
7. Nesse sentido: INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE VENDA. FATO COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL AOS COMPRADORES. DEMONSTRAÇÃO. NEGOCIAÇÃO EFETIVADA COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTRA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO DEVIDO AO DEMANDANTE. APROXIMAÇÃO E RESULTADO ÚTIL ENTRE AS PARTES EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. Comprovada a contratação do serviço de mediação e que houve anterior proposta de compra pelas mesmas pessoas que acabam negociando com a vendedora por meio de outra imobiliária em poucos meses, inclusive por valor aproximado, é devida a comissão de corretagem no percentual 6% sobre o valor total do negócio, usualmente praticada no mercado, em razão de o trabalho do correto ter aproximado compradores e vendedores e produzido resultado útil. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10986402220178260100 SP 1098640-22.2017 .8.26.0100, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 08/11/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2018) CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. COMISSÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO. FATOS E TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE O FILHO DOS RÉUS CONCORDOU COM O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. ART. 373, INC. II, DO NCPC. COMPROVAÇÃO. Ante a comprovação de que o autor indicou o imóvel a ser comprado e que posteriormente foi finalizada a negociação, é devida a comissão de corretagem no percentual 6% sobre o valor total do negócio, usualmente praticada no mercado, mantida a forma de atualização estabelecida na sentença. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - APL: 30005422420138260450 SP 3000542-24.2013.8.26 .0450, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 20/02/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017). AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE PERMUTA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE DETERMINE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS DE CORRETAGEM – NEGÓCIO INTERMEDIADO ENTRE AS PARTES QUE, POR SUA NATUREZA, TRAZ BENEFÍCIOS MÚTUOS – AÇÃO PROPOSTA CONTRA UM DOS BENEFICIÁRIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO MONTANTE INTEGRAL A QUE TEM DIREITO O AUTOR EM RAZÃO DA INTERMEDIAÇÃO DA PERMUTA – IRRETORQUÍVEL CONDENAÇÃO REFERENTE APENAS À METADE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PERCENTUAL DE 6% FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO – NA AUSÊNCIA DE CONTRATO, INCIDEM USOS E COSTUMES DO LOCAL – PRECEDENTES – ARBITRAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS E DIVISÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA DAS PARTES – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10073911420168260071 SP 1007391-14.2016.8 .26.0071, Relator.: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 23/05/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2017).
8. Saliente-se que o recibo firmado pelo autor (ID 69027048) não traduz quitação, mas apenas reconhece o pagamento que efetivamente recebeu.
9. Se não há prova do ajuste da comissão de corretagem, deve ser aplicado o percentual de 6% comumente adotado no Estado de São Paulo – local do negócio. Em idêntico sentido a posição do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. VALOR. ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA DO NEGÓCIO. USOS LOCAIS. PRAXE DO MERCADO IMOBILIÁRIO. CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. CONSULTA AO SITE OFICIAL. VIABILIDADE.1. O recurso especial tem origem em ação de cobrança de comissão de corretagem referente à intermediação de negócio de compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro.2. O modo como se dará a remuneração do corretor está definido no artigo 724 do Código Civil, segundo o qual, em não havendo contrato entre as partes, a remuneração do corretor será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 3. Na aferição dos usos e costumes locais, é válida a consulta aos sítios virtuais dos Conselhos Federal e Estaduais de Corretores de Imóveis. 4. No caso dos autos, na fixação do percentual da comissão de corretagem levou-se em consideração: (i) o valor expressivo envolvido na negociação; (ii) as condições em que as partes se envolveram no negócio - sem a devida cautela acerca da formalização do valor a ser desembolsado pelo trabalho do corretor; (iii) todo o material probatório constante nos autos; (iv) o princípio da razoabilidade e, sobretudo, (v) a praxe e os costumes locais para identificar o valor habitualmente praticado no mercado de corretagem mediante consulta ao sítio virtual do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. (...) 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.537.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016.)
10. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 34.150 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 5/6/2024, e acrescidos juros de mora a contar da citação. A partir de 28/8/2024 incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza juros e correção monetária.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.